Tribunal: TJSP
Processo: 0032069-72.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41, ou seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. (PET 12344/DF, interposta no Resp n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41, ou seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. (PET 12344/DF, interposta no Resp n. 1.114.407/SP– TEMA 184).
Agravo desprovido.